Tribunal: TJPA
Processo: 0819561-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819561-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BELTUBO BELEM TUBO COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO REPRODUÇÃO DAS TESES DO RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No presente caso, observa-se o inconformismo do agravante ao buscar rediscutir a matéria, uma vez que traz as mesmas teses apresentadas na peça do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Apesar da possibilidade de repisar argumentos, as razões do Agravo Interno, em verdade, nada acrescem a fim de alterar o entendimento consignado na decisão agravada.

3.

O STJ vem entendendo que inexiste nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste na mesma tese apresentada anteriormente.

4.

Decisão Monocrática ratificada em todos os seus termos.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão interlocutória que deferiu a liminar requerida por Beltubo Belém Tubo Comércio LTDA.

O agravante reitera o argumento de que o recolhimento da Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal é cobrado somente quando o valor do crédito tributário for igual ou superior a 5.600 UPF-PA, com base no art. 19-A e art. 26, § 2º, da Lei Estadual nº 8.869/2019 que alterou dispositivos da Lei Estadual nº 6.182/1998.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14513226).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que o agravante apenas reitera o argumento de que
o recolhimento da Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal é cobrado somente quando o valor do crédito tributário for igual ou superior a 5.600 UPF-PA, e que referida taxa foi instituída em conformidade com a Constituição Federal e sem afrontar a Súmula Vinculante 21 do STF.

Desse modo, observa-se o inconformismo do agravante ao buscar rediscutir a matéria, uma vez que traz as mesmas teses apresentadas na peça do recurso de Agravo de Instrumento.

A decisão combatida analisou e decidiu sobre os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, afastando a tese que visa assegurar a legalidade e a constitucionalidade da cobrança da taxa para julgamento do contencioso administrativo fiscal.

Ressalta-se, que os argumentos presentes no presente recurso reproduzem integralmente a peça de Agravo de Instrumento.

Apesar da possibilidade de repisar argumentos, as razões do Agravo Interno, em verdade, nada acrescem a fim de alterar o entendimento consignado na decisão agravada, demonstrando o intuito do agravante em rediscutir a matéria.

De maneira oportuna, saliento que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que inexiste nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste na mesma tese apresentada anteriormente, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. (.. .) caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática". (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1889349 RJ 2021/0132619-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente decididas de forma fundamentada, inexistindo razões no presente Agravo Interno capazes de justificar a reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023